Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19693622, foi colacionado aos autos documentação relativa à comprovação da homologação da desistência do recurso extraordinário interposto em face de MARIA LÚCIA ALVES LOPES. É o relatório. Decido. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA LÚCIA ALVES LOPES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação entabulada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), COM O DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO). Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador